Tribunal: TJDFT
Processo: 0717369-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717369-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. I. N. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL CRISTINA NEVES DE MOURA AGRAVADO: GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 58587085, esta Relatoria, monocraticamente, deferiu a medida liminar para determinar que o réu/agravado disponibilize vaga em creche pública, em período integral, nas proximidades da residência do menor. Na petição juntada ao ID 58897036, DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno, no qual pede a reconsideração da decisão. Argumenta que “o que está em jogo no presente processo, na prática, não é apenas o direito à educação titularizado pela parte autora contra o DF, mas o direito desta contra o direito à educação das demais pessoas que se encontram igualmente esperando a vaga e que se encontram inclusive em sua frente na lista de espera.” (ID 58897036) Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Cumpridas as providências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator